Tribunal: TJDFT
Processo: 0031351-34.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0031351-34.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, JOAO CARLOS ZOGHBI, BAR ACADEMIA BSB LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nos Embargos de Declaração Id. 12547092 (fls. 416-430), João Carlos Zoghbi, Denise Ramos de Araújo Zogbi e Bar Academia BSB Ltda. alegam que há omissão no v. Acórdão na análise do pedido de declaração de nulidade da citação pessoal dos Recorrentes, ocorrida em 8.5.1991, seis anos antes da citação por edital. Sustentam que a egrégia 3a Turma Cível deveria apreciar a arguição de nulidade da citação por edital, mesmo que não tenha sido objeto de análise na primeira instância. Asseveram que o v. Acórdão também não apreciou a alegação de que a simples intimação da penhora, sem menção às demais decisões proferidas nos autos, não tem o condão de suprir a intimação de anteriores decisões do processo, principalmente da que solucionou a exceção de pré-executividade, porque não foi publicada no DJe, mas tão somente por meio da Defensoria Pública. Pedem, ainda, a apreciação do argumento de que ocorreu a prescrição intercorrente, por culpa exclusiva do Embargado, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício. Requerem, ao final, o acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos modificativos, bem como prequestionam a matéria. No julgamento dos Embargos de Declaração, a egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, negou provimento ao recurso (Id. 12547096). Entendeu o v. Acórdão que não estavam presentes quaisquer das hipóteses legais que autorizam a oposição de embargos de declaração, pois o acórdão relativo ao Agravo Regimental declina de forma límpida as razões pelas quais não foram providos. Foi, assim, confirmada integralmente a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, em razão da intempestividade. Concluiu, ainda, que a tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e deve ser aferida antes da análise das razões recursais. Logo, por não ter sido o Agravo de Instrumento conhecido, os argumentos dos Agravantes não poderiam ter sido analisados, mesmo sendo matéria de ordem pública. Inconformados, os Embargantes interpuseram Recurso Especial requerendo a reforma do v. Acórdão Id.12547098. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n° 788.695, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para apreciar a tese de nulidade da citação por edital, por se matéria de ordem pública, além de ser necessário verificar a tempestividade do Agravo de Instrumento (Id. 12547130). Posteriormente, os autos retornaram a esta Relatora para novo julgamento dos Embargos de Declaração, tendo em vista a constatação de omissões no julgado. Apreciado o recurso, os autos foram encaminhados para inclusão em pauta de julgamento. Na decisão Id. 16954549, em decorrência da petição de Id. 16922581, foi determinada a retirada dos autos da pauta de julgamento e deferida a suspensão do Agravo de Instrumento até o julgamento dos Embargos à Execução. Na espécie, verifica-se que o d. Magistrado a quo, em sede de Embargos à Execução, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados e a extinguiu a Execução n° 002101-90.1990.8.07.0001 (Id. 26243406). Resta, portanto, prejudicado a análise do recurso pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora